Tribunal: TJDFT
Processo: 0730581-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DECISÃO Homologo a desistência dos embargos de declaração. Retifique-se a classificação do processo para "agravo de instrumento". Após, aguarde-se o prazo para manifestação do agravado e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403